Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo interno. Decisão monocrática em embargos de declaração. Princípio da fungibilidade. A aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos tem como finalidade facilitar o acesso do jurisdicionado à instância recursal, desde que não haja erro grosseiro, má-fé da parte e que tenha havido a interposição dentro do prazo correto. No caso, não obstante a parte ter pedido na inicial da ação rescisória ajuizada a concessão da gratuidade de justiça, houve omissão na decisão monocrática que a indeferiu liminarmente quanto ao exame do benefício postulado. A parte interpôs agravo de instrumento, em cinco dias após ser intimada, quando poderia ter apresentado embargos de declaração para sanar a omissão. Não obstante a necessidade de oitiva da parte contrária, em razão de os embargos de declaração, neste caso, terem efeitos infringentes, tal irregularidade é convalidada com o julgamento que ora se faz.

3 – Impugnação à gratuidade de justiça. Não há elementos para afirmar que a autora não reúne as condições necessárias ao benefício da gratuidade de justiça deferida. O recorrente não trouxe qualquer justificativa capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência da autora. De suas condições pessoais constantes do processo verifica-se que aufere renda bruta inferior ao teto da previdência, o que, à luz das regras de experiência comum, revela a insuficiência de recursos para custeio das despesas do processo, enquadrando-a, portanto, na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" Agravo interno a que se nega provimento.

4 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

E